Tribunal: TJMT
Processo: 0000172-20.2015.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000172-20.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAELA OTENIO DE OLIVEIRA - CPF: 036.693.301-94 (APELADO), STELLAMARIS OTENIO - CPF: 567.707.661-91 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), STELLAMARIS OTENIO - CPF: 567.707.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0000172-20.2015.8.11.0038
– Araputanga

Apelante:
Gol
Linhas Aéreas S.A.

Apelada:
Rafaela Otenio de Oliveira

EMENTA

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO –
DIES A QUO
DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0000172-20.2015.8.11.0038
– Araputanga

Apelante:
Gol
Linhas Aéreas S.A.

Apelada:
Rafaela Otenio de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gol
Linhas Aéreas S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que lhe move
Rafaela Otenio de Oliveira
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a demandada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou autora e ré, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, a companhia aérea recorre aduzindo, em suma, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que o atraso do voo ocorreu em decorrência do intenso tráfego aéreo, não sendo fato previsível ou evitável, além de ser decorrente de diversos fatores externos como o mau tempo, infraestrutura aeroportuária, que impactam diretamente o fluxo de pessoas e aeronaves, merecendo reforma a sentença para julgar o feito improcedente.

Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral, além da alteração do
dies a quo
dos juros de mora.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
115771588
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0000172-20.2015.8.11.0038
– Araputanga

Apelante:
Gol
Linhas Aéreas S.A.

Apelada:
Rafaela Otenio de Oliveira

VOTO

Cinge-se dos autos que Rafaela Otenio de Oliveira moveu ação de indenização por danos material e moral contra
Gol
Linhas Aéreas S.A.
, aduzindo que em 07.04.2014, adquiriu da companhia aérea passagem de ida e volta com destino ao Rio de Janeiro/RJ, com conexão no aeroporto de Guarulhos/SP, sendo que à época era menor de idade e viajaria com seus familiares.

Asseverou que o voo de ida estava marcado para o dia 07.05.2014, às 15h40, contudo, sem qualquer justificativa, a decolagem ocorreu somente às 17h. Alegou que ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos/SP, foi informada que em razão do atraso, perdeu a conexão e teria que aguardar o próximo voo, previsto para as 6h40 do dia seguinte.

Firme em seu propósito sustentou que a sua genitora solicitou assistência no guichê da companhia, tendo em vista que o voo sairia somente no dia seguinte, contudo, nenhuma ajuda com alimentação ou acomodação foi prestada pela empresa. Alegou que passou a noite no aeroporto e, em razão do frio que fazia, foi acometida por uma infecção na garganta e, além disso, perdeu uma diária do hotel que havia reservado, tendo em vista que chegou à cidade de destino 12 (doze) horas após o horário previsto.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a reparação material e moral sofridas.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a demandada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou autora e ré, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, a apelante recorre defendendo a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que o atraso do voo ocorreu em decorrência do intenso tráfego aéreo, não sendo fato previsível ou evitável, além de ser decorrente de diversos fatores externos como o mau tempo, infraestrutura aeroportuária, que impactam diretamente o fluxo de pessoas e aeronaves, merecendo reforma a sentença para julgar o feito improcedente. Alega que prestou a devida assistência à apelada, tendo em vista que a colocou no primeiro voo com assento disponível para o local de destino.

Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral, além da alteração do
dies a quo
dos juros de mora.

Pois bem. S
abe-se que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, a apelada logrou demonstrar o atraso no voo de ida, que culminou na perda da conexão e, consequentemente, no atraso de mais de doze horas para a chegada ao local de destino, tendo que passar a noite no aeroporto, ante a ausência de qualquer auxílio com acomodação ou alimentação por parte da empresa apelante.

De outro norte, a companhia aérea se limita a sustentar a tese de excludente de responsabilidade, contrariando a disposição do art. 21, da Resolução n. 400, da ANAC, senão vejamos:

“
Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado
;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador
.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
”.

Dessa forma, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas em relação ao horário originariamente contratado como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pela apelada decorreram não só do atraso do voo, mas também da falta do dever de assistência.

Neste sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO
INJUSTIFICADO DO
VOO
– PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do
atraso
injustificado de
voo,
por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas
”. (Rac. n. 1025604-44.2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21).

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o juízo
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado devendo, assim, permanecer a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No que tange à alteração do
dies quo
dos juros moratórios, tenho que a razão acompanha a apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, razão pela qual a r. sentença merece reparo neste ponto.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece parcial reparo, somente para alterar o
dies a quo
dos juros moratórios, que deverão incidir a partir da citação.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022